Tribunal: TJSP
Processo: 0003786-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão de rejeição do pedido – Interposição de apelação – Inadequação da via eleita – Inteligência dos arts. 136 e 1.015, IV, do Código de Processo Civil – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.